Tribunal: TJMT
Processo: 1084002-60.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084002-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 056.496.911-77 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do eminente Relator para negar provimento ao agravo interno, consequentemente manter a decisão monocrática, e a sentença de improcedência, considerando que não há como reconhecer qualquer falha na prestação dos serviços por parte da requerida, restando incabível a declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. PROVA UNILATERAL. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado da parte autora e manteve a sentença de improcedência que reconheceu como legítima a negativação impugnada. A parte agravante sustentou ausência de comprovação da relação jurídica que ensejou a cobrança e a consequente inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, requerendo a reforma da decisão para o reconhecimento da inexistência do débito e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte ré comprovou adequadamente a existência da relação contratual que justificaria a inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes; (ii) determinar se, diante da inscrição indevida, há direito à indenização por danos morais, especialmente à luz da existência de anotações anteriores em nome do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Compete à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que se verifica no presente caso com a demonstração de inscrição indevida atribuída à parte ré.

4.

À parte ré, por sua vez, incumbe o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, reforçado pela norma protetiva do art. 6º, VIII, do CDC. Todavia, não apresentou elementos capazes de demonstrar a regularidade da contratação.

5.

Os documentos juntados pela ré — telas sistêmicas e extratos unilaterais — são insuficientes para comprovar a existência da relação contratual, por se tratarem de documentos produzidos unilateralmente e desprovidos de respaldo em outras provas documentais ou contratuais.

6.

Incide ao caso a Súmula nº 34 da Turma Recursal Unificada do Estado de Mato Grosso, que condiciona a admissibilidade de telas sistêmicas à existência de outros elementos probatórios corroborativos, os quais não foram apresentados nos autos.

7.

Diante da ausência de comprovação da contratação, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito e, por consequência, a determinação de exclusão da inscrição da parte autora dos cadastros de inadimplentes.

8.

Em relação aos danos morais, embora a negativação indevida em regra configure abalo de crédito passível de reparação, a incidência da Súmula 385 do STJ impede a caracterização do dano moral nos casos em que o nome do consumidor já se encontra negativado por outras dívidas legítimas.

9.

Constatada a existência de inscrições preexistentes e válidas em nome da parte autora, não comprovadamente ilegítimas, afasta-se a ocorrência de abalo adicional ao crédito, inexistindo, assim, dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova robusta da relação contratual alegada pelo fornecedor, consubstanciada exclusivamente em telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos de convicção, enseja o reconhecimento da inexistência do débito e a exclusão da negativação do nome do consumidor.

2.

A existência de inscrição anterior e legítima do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes afasta, por aplicação da Súmula 385 do STJ, o direito à indenização por danos morais decorrente de nova negativação.

3.

As telas sistêmicas somente têm valor probatório quando corroboradas por outros documentos capazes de demonstrar a contratação, conforme prevê a Súmula 34 da Turma Recursal Unificada do Estado de Mato Grosso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I e II, e 487, I; CDC, art. 6º, VIII; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 385;
TRU/MT, Súmula nº 34;
TJMT, Recurso Inominado nº 1004827-54.2021.8.11.0055, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, DJE 01.07.2022.

VOTO

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto e manteve a sentença de improcedência do juízo singular.

2.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de que a prova residiu exclusivamente em telas sistêmicas, não tendo sido comprovada a relação jurídica que origina a cobrança levada à negativação. Ao final, requereu a reforma da decisão monocrática recorrida para o fim de que seja dado provimento ao recurso inominado e seja reformada a sentença de improcedência para julgar procedentes os pedidos iniciais.

3.

Assiste razão, em parte, à parte agravante.

4.

Diante da alegação vertida na inicial e pela comprovação do fato constitutivo do direito afirmado pela parte autora (demonstração da inscrição levada a efeito em razão de solicitação da parte reclamada), resta a parte autora desincumbida do seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I).

5.

Nesse passo, competia à parte reclamada a demonstração da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que se impõe ainda a aplicação da norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII). Todavia, não houve a parte reclamada por apresentar nos autos documentação capaz de ilidir a negativa operada pela parte reclamante em sua petição inicial.

6.

Conforme se infere da alegação da parte reclamada inexiste ato ilícito de sua parte, porquanto existe relação jurídica entre as partes consistente na prestação de serviços.

7.

Ocorre, todavia, que a parte reclamada não trouxe aos autos elementos de prova suficientes a embasar sua alegação defensiva, bem assim afastar a pretensão formulada na inicial, porquanto não fez aportar aos autos comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora.

8.

Da análise dos autos, vê-se que a reclamada junta apenas as telas, extratos e relatórios internos, que não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (neste sentido, vide o precedente contido no Recurso de n.
1004827-54.2021.8.11.0055, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DJE 01/07/2022).

9.

A efetiva prova da contratação não restou retratada aos autos, de modo que os elementos de prova apresentados pela parte reclamada,
consistente tão somente em extrato de cadastro e histórico de faturas
, não se encontram sustentados por outros elementos de prova.

10.

É dizer, no caso presente, os elementos de prova apresentados pela parte recorrente se limitam a meras reproduções de telas sistêmicas, com as quais não se alinham outros elementos de prova capazes de reforçar o que consta das citadas telas sistêmicas.

11.

Acerca da impossibilidade de se conferir força probatória, exclusivamente, às telas sistêmicas é de se observar o entendimento já sedimentado junto às Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, o que conduziu à edição da Súmula nº 34 da TRU, cuja redação transcrevo como fundamento de decidir: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”.

12.

Assim, diante da contratação negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º, do CPC), e, consequentemente, a sentença hostilizada comporta reforma para declarar a inexistência do débito.

13.

Sobre os danos morais, que o recorrente afirma ter ocorrido, tem-se que inserir o nome da consumidora em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial,
salvo se houver inscrição preexistente (Súmula 22 da TRU e Súmula 385 do STJ).

14.

Do extrato juntado pela reclamada em id. 281955903 é possível verificar que já existiam anotações anteriores e ativas em nome do consumidor, preexistentes à discutida nos autos.

15.

Logo, como não há qualquer prova de que a aludida inscrição preexistente é ilegítima, a conclusão é que a parte autora não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incide os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, não se caracterizando, portanto, o alegado dano moral.

16.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para reformar a decisão monocrática, conhecer do recurso inominado interposto pela parte autora e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
reformar a sentença recorrida
, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

(i)

Declarar
a inexistência do débito discutido nestes autos em nome da parte autora, e, por conseguinte, determinar sua exclusão definitiva dos órgãos de proteção creditícia, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão;

(ii)

Julgar improcedente
o pedido de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ.

17.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

18.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025